Tribunal: CARF
Processo: 10580.725934/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO POSITIVO NO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO ANTERIOR.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial a Descoberto, o saldo positivo apurado em fluxo de caixa para 31 de dezembro somente poderá ser aproveitado como origem no fluxo de caixa do ano subsequente se respaldado pela Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual, pois o saldo positivo no fluxo de caixa em 31 de dezembro pode significar o consumo da renda no próprio ano-calendário em que gerada, sendo ônus do contribuinte a prova de que efetivamente dispunha, no início do exercício financeiro subsequente, de recursos financeiros e de que deveria ter declarado essa disponibilidade como a integrar seus bens e direitos em 31 de dezembro.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui variação patrimonial não comprovada, e, como tal tributada mensalmente, o valor correspondente aos recursos aplicados pelo contribuinte, sem respaldo em rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis, à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados, não bastando a simples apresentação do contrato de mútuo, não registrado, e a informação na declaração de bens do beneficiário.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725934/2014-31
ACÓRDÃO
2401-012.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO SERGIO FRANCA CAVALCANTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO POSITIVO
NO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO
SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO
ANTERIOR.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial a Descoberto, o saldo positivo
apurado em fluxo de caixa para 31 de dezembro somente poderá ser
aproveitado como origem no fluxo de caixa do ano subsequente se
respaldado pela Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste
Anual, pois o saldo positivo no fluxo de caixa em 31 de dezembro pode
significar o consumo da renda no próprio ano-calendário em que gerada,
sendo ônus do contribuinte a prova de que efetivamente dispunha, no
início do exercício financeiro subsequente, de recursos financeiros e de que
deveria ter declarado essa disponibilidade como a integrar seus bens e
direitos em 31 de dezembro.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui variação patrimonial não comprovada, e, como tal tributada
mensalmente, o valor correspondente aos recursos aplicados pelo
contribuinte, sem respaldo em rendimentos já tributados, isentos ou não
tributáveis, à disposição do contribuinte dentro do período mensal de
apuração.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos
numerários emprestados, não bastando a simples apresentação do
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725934/2014-31
2
contrato de mútuo, não registrado, e a informação na declaração de bens
do beneficiário.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 464-482) interposto em face do Acórdão de no
15-38.442 da 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 283-290) que julgou parcialmente improcedente a
impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 3-10), no valor total de R$ 643.451,71 referente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada (anos-calendário 2009 e 2010) e a acréscimo
patrimonial a descoberto (ano-calendário 2010). O Relatório Fiscal se encontra na e-fls. 12-15.
Na impugnação (e-fls. 94-110), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Dos fatos;
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725934/2014-31
3
ii)
Inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto;
iii)
Dezembro/2010 (R$ 400.000,00). Erro no preenchimento da declaração do
impugnante;
iv)
Janeiro/2010 (R$ 10,06), fevereiro/2010 (R$ 13.100,00), abril/2010
(R$54,31). A Planilha de fluxo de caixa realizado pelo autuante não
contempla todo o período objeto da autuação;
v)
Comprovação da origem dos depósitos bancários: elisão da presunção legal
de omissão de rendimentos tributáveis;
vi)
Depósito bancário decorrente de contrato de mútuo firmado entre o
impugnante e a Comercial Cerealista Grão VIP LTDA;
vii)
Depósitos bancários decorrentes de venda de imóvel pelo Impugnante;
viii)
Depósito bancário decorrente de antecipação de dividendos creditado pela
empresa Sthal Participações LTDA;
ix)
Depósitos bancários pendentes de comprovação;
x)
Da insubsistência da representação fiscal para fins penais relativa ao
presente lançamento fiscal;
xi)
Do pedido.

A decisão da 11a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 283-290) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários
emprestados, não bastando a simples apresentação do contrato de mútuo, não
registrado, e a informação na declaração de bens do beneficiário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui variação patrimonial não comprovada, e, como tal tributada
mensalmente, o valor correspondente aos recursos aplicados pelo contribuinte,
sem respaldo em rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis, à
disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725934/2014-31
4
Crédito Tributário Mantido em Parte

A DRJ entendeu que ficou comprovada a não quitação pelo Recorrente do
empréstimo de R$ 300.000,00 à Sra. Anita Maria França Cavalcanti, tomado em 2008, diminuindo,
portanto, o valor de omissão de rendimentos decorrentes da variação patrimonial a descoberto de
31/12/2010 de R$ 400.000,00 para R$ 100.000,00. Também entendeu como comprovados os
valores decorrentes da venda de um imóvel de sua propriedade e de depósito realizado pela
empresa Stahl Participações LTDA, que se refere à antecipação de dividendos. Foi mantido o IRPF
no valor de R$19.206,17, referente ao ano-calendário 2009, e no valor de R$33.537,12, referente
ao ano-calendário 2010, ambos os valores acrescidos de multa de ofício no percentual de 112,5%
e juros de mora.
Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 304-324). Após
discorrer brevemente sobre a tempestividade e os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Das razões de reforma do acórdão recorrido: a planilha de fluxo de caixa
realizado pelo autuante não contempla todo o período objeto da
autuação: A fiscalização não contemplou, na planilha de fluxo de caixa, todo
o período objeto do lançamento fiscal, ou seja, não contemplou os
recursos/origens e dispêndios/aplicações relativos ao ano-calendário 2009.
Por conta disso, o saldo positivo do fluxo de caixa existentes no mês de
dezembro de 2009, que necessariamente deveria ter sido considerado pela
fiscalização, não foi transportado para o ano-calendário de 2010, o que
ocasionou a suposta variação patrimonial a descoberto nos meses de
janeiro/2010, fevereiro/2010 e abril/2010. A DRJ afastou os argumentos
defensivos pelo simples fundamento de que não houve apuração de
variação patrimonial quanto ao ano de 2009. Se a identificação do suposto
acréscimo patrimonial leva em consideração informações do ano-calendário
anterior, para realização de eventual lançamento tributário, a análise deve
ser completa, contemplando os recursos/origens e dispêndios/aplicações de
ambos os anos-calendários, sob pena de se lançar valores distorcidos da
realidade, em razão da ausência de dados indispensáveis na composição do
cálculo do crédito tributário. Os recursos disponíveis no final de dezembro
de 2009, ou seja, no início de janeiro de 2010, deveriam ser apurados e
integralizados no fluxo de caixa da planilha “Demonstração de Acréscimo
Patrimonial a Descoberto”. Pugna pela realização de diligência, para que seja
elaborada nova planilha, contemplando o saldo positivo do fluxo de caixa
existente no mês de dezembro de 2009;
ii)
Ausência de quitação do empréstimo tomado da empresa Aço
Participações, no valor de R$ 100.000,00. Erro no preenchimento da
declaração do Recorrente devidamente retificado: a fiscalização considerou
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725934/2014-31
5
que os recursos utilizados para suposta quitação dos empréstimos tomados
da Sra. Anita Cavalcanti e da Aço Participações LTDA não transitaram pela
conta do contribuinte, bem como não restou demonstrada a existência de
disponibilidade financeira para a quitação destes empréstimos, razão pela
qual ocorreu a autuação destes valores por acréscimo patrimonial a
descoberto. O Recorrente demonstrou em sua defesa que o lançamento
decorre de evidente erro de preenchimento na Declaração de IRPF, que já
foi devidamente retificada, nas quais foram reincluídas as informações no
quadro “Dívidas e Ônus reais”, acerca das pendências decorrentes destes
empréstimos. A DRJ entendeu que houve a comprovação do não-pagamento
apenas do empréstimo da Sra. Anita, não tendo o Recorrente comprovado
que não quitou o empréstimo da Aço Participações. O lançamento fiscal tem
amparo única e exclusivamente nas informações constantes na DIRPF e o
Recorrente comprovou que a quitação foi equivocadamente declarada. Não
há outra prova a ser constituída pelo Recorrente além da correção das
informações prestadas de forma equivocada, o que já foi devidamente
realizado por meio das suas Declarações Retificadoras. Essas alegações são
confirmadas pelo próprio Relatório Fiscal, que menciona que não foram
identificados débitos registrados na conta que pudessem conduzir à
conclusão de que houve pagamento dos referidos empréstimos informados
na sua declaração de IRPF. Há deslealdade processual, visto que, para lançar
o suposto acréscimo patrimonial a descoberto, a fiscalização desconsiderou
totalmente a necessidade de provar. Não houve a quitação do empréstimo,
razão pela qual a decisão recorrida não deve prosperar.
iii)
Depósitos bancários decorrentes de contrato de mútuo firmado entre o
Recorrente e a Comercial Cerealista Grão VIP LTDA. Comprovação da
origem dos depósitos bancários. Elisão da presunção legal de comissão de
rendimentos tributáveis: O Recorrente demonstrou que parte dos depósitos
relacionados pela fiscalização decorrem de amortizações do montante
principal do Contrato de Mútuo firmado em 25/07/2008 com a Comercial
Cerealista Grão VIP LTDA. O mutuante emprestou R$ 300.000,00, que
deveria ser devolvido no prazo de até 2 anos, 25/07/2010, acrescido de
juros remuneratórios de 0,5% ao mês mais variação do IGP-M. A Comercial
Cerealista fez diversos depósitos, como forma de amortização do montante
principal do empréstimo tomado. Havia saldo remanescente de R$
159.443,00, em 25/07/2010, sendo que as partes firmaram Termo de
Prorrogação ao Contrato de Mútuo, prorrogando o pagamento do saldo do
contrato por mais 02 (dois) anos, que passou a ser o dia 25/07/2012. Em 25
de julho de 2012, o aludido contrato foi novamente prorrogado por mais 30
(trinta) meses, vencendo, portanto, em 25/01/2015. O Recorrente juntou,
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725934/2014-31
6
com a impugnação, confirmação de TED realizada pela Sra. Anita, sua mãe,
de R$ 300.000,00 à Comercial Cerealista, em 25/07/2008. A Sra. Anita e o
Recorrente firmaram Contrato de Mútuo no mesmo valor. Mesmo
conhecendo a origem, a DRJ afastou o argumento fundamentando que não
tiveram origem comprovada.
Defende que o art. 42 da Lei 9.430/96 não exige que o contribuinte
comprove a natureza da operação ou a tributação dos valores, mas apenas a
origem dos valores depositados. Uma vez identificada, cabe à autoridade
fiscal a responsabilidade de fiscalizar o depositante, solicitando informações
sobre a natureza do depósito e sua eventual tributação. Colaciona
precedentes do CARF. A fiscalização não realizou qualquer diligência junto à
Comercial Cerealista para questionar as operações, acomodando-se com a
presunção de omissão de rendimentos, sem autorização legal, neste caso.
iv)
Da insubsistência da representação fiscal para fins penais relativa ao
presente lançamento fiscal: as hipóteses de cabimento de Representação
Fiscal estão adstritas ao art. 83 da Lei no 9.430/96. A fiscalização não indicou
a ocorrência de qualquer crime contra a ordem tributária, nem aplicou
multa qualificada. Requer o cancelamento da representação fiscal para fins
penais.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Acréscimo patrimonial a descoberto
Primeiramente, o Recorrente alega que a planilha de fluxo de caixa elaborada pela
Fiscalização não contempla todo o período objeto do lançamento fiscal, vez que não contemplou
recursos/origens e dispêndios/aplicações relativos ao ano-calendário de 2009. Entende que, se a
identificação do suposto acréscimo patrimonial leva em consideração informações do ano-
calendário anterior, para realização de eventual lançamento tributário, a análise deve ser
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725934/2014-31
7
completa. Requer diligência para que seja elaborada nova planilha, contemplando o saldo positivo
do fluxo de caixa existente no mês de dezembro de 2009.
A DRJ alegou que esta alegação não se sustenta, pois não houve apuração de
variação patrimonial em relação a 2009. Assim, foi constatado somente o saldo bancário final de
2009 (R$ 1.332,21), transferido para janeiro de 2010.
Correta, neste ponto, o entendimento da DRJ. Na apuração de acréscimo
patrimonial a descoberto, o saldo positivo apurado em fluxo de caixa para 31 de dezembro
somente poderá ser aproveitado como origem no fluxo de caixa do ano subsequente se
respaldado pela Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual, pois o saldo positivo
no fluxo de caixa em 31 de dezembro pode significar o consumo da renda no próprio ano-
calendário em que gerada, sendo ônus do contribuinte a prova de que efetivamente dispunha, no
início do exercício financeiro subsequente, da disponibilidade de recursos e de que deveria ter
declarado essa disponibilidade como a integrar seus bens e direitos em 31 de dezembro.
Analisando a planilha da “Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial”, vê-se
que a fiscalização considerou o saldo bancário credor no início do mês da conta do Recorrente no
Banco Bradesco, de R$ 1.332,21, mesmo que este valor não estivesse no campo “Declaração de
Bens e Direitos” na Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2009 (e-fls. 74-78).
O Recorrente nem sequer indica quais valores deveriam ter sido considerados neste
fluxo de caixa relativos a dezembro de 2009, apenas solicita que seja realizada diligência para
elaboração de nova planilha de evolução patrimonial de 2010, contemplando o saldo positivo do
fluxo de caixa existente no mês de dezembro de 2009. Não demonstra, portanto, quais valores
foram desconsiderados de forma indevida.
Como esta prova caberia ao Recorrente e não há outros valores em sua Declaração
de Ajuste Anual a serem considerados, não cabe realização de diligência ou desconsideração do
lançamento por este motivo.
Ainda em relação ao acréscimo patrimonial a descoberto, o Recorrente teria
informado equivocadamente a quitação de dois empréstimos, Sra. Anita Maria França Cavalcanti
(R$ 300.000,00) e Aço Participações LTDA (R$ 100.000,00), no campo de “Dívidas e Ônus Reais”.
Posteriormente, retificou a informação. A DRJ entendeu que houve a comprovação da não
quitação apenas do empréstimo realizado pela Sra. Anita, mantendo a conclusão em relação ao
empréstimo da Aço Participações LTDA. O Recorrente entende que não há outra prova a produzir
a não ser a retificação da DIRF, o que foi realizado.
Na Impugnação, o Recorrente comprova que realmente houve o Contrato de Mútuo
celebrado entre ele e a Sra. Anita, em 25/07/2008, bem como respectivos Termos de Prorrogação.
A DRJ entendeu que houve o empréstimo e que este realmente não foi quitado, tendo em vista
que na declaração de IRPF da Sra. Anita não constava nenhuma referência à quitação de dívida.
Em relação ao suposto empréstimo da Aço Participações LTDA, a DRJ ressalta:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725934/2014-31
8
Quanto ao alegado empréstimo tomado em 2009 à Aço Participações Ltda(CNPJ
05.780.980/0001-06), cujo sócio-administrador é o próprio contribuinte, no valor
de R$100.000,00, não resta comprovado.
Cumpre registrar que a alegação da existência de empréstimo realizado com
terceiro, pessoa física ou jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da
efetiva ocorrência da operação, mediante a comprovação da transferência de
numerário envolvida, além da sua informação tempestiva na Declaração de Ajuste
Anual. No caso em tela, além de não estar comprovada a transferência do valor
para a conta corrente do contribuinte, na DIPJ 2010 da alegada empresa
mutuante não consta qualquer referência ao referido empréstimo, nem mesmo
foi apresentado o contrato de mútuo nem o registro da operação na
contabilidade da empresa mutuante, ou seja, não foi apresentada qualquer prova
hábil para comprovar o referido empréstimo. Portanto, na medida em que o
contribuinte não produz as provas enseja-se a aplicação da velha máxima
'allegatio et non probatio, quasi non alegatio', que significa que “quem alega e
não prova se mostrará como se estivesse calado ou que nada alegasse”.
Ou seja , não basta questionar os argumentos do Fisco, deve o interessado
rebater de forma coerente e com meios de prova idôneos.

Ou seja, nem mesmo a realização do empréstimo foi provada pelo Recorrente, com
documentação. Ainda, ressalta-se que a retificação das DIRPFs foi enviada apenas em 31/08/2014,
conforme recibos de e-fls. 114 (AC 2010), 122 (AC 2011), 129 (AC 2012), 137 (AC 2013), mais de
um mês depois da lavratura do Auto de Infração, que ocorreu em 25/07/2014, tendo o Recorrente
recebido a notificação em 04/08/2014. Não foi uma retificação espontânea ou tempestiva.
Junte-se a isso o fato de o Recorrente não juntar os termos deste contrato de
mútuo, para que fosse verificada a data de vencimento, por exemplo, a corroborar o
entendimento de que o empréstimo continua válido e não foi quitado. Assim, entendo que não
prosperam os argumentos do Recorrente.
Não vislumbro qualquer deslealdade processual ou contradição da fiscalização, visto
que o Recorrente que, primeiramente, indicou a quitação desta dívida e, ao ser solicitado que
comprovasse a sua manutenção, não o fez. O simples fato de não haver registro em sua conta
bancária do pagamento destes R$ 100.000,00 não comprova que não foi quitado, vez que podem
ter sido utilizados outros recursos financeiros não informados/declarados.

3. Depósitos bancários de origem não comprovada
Em relação à omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada, defende o Recorrente que parte dos valores recebidos seria relativo a
amortizações de mútuo celebrado entre ele e a Comercial Cerealista Grão VIP LTDA, em
25/07/2008. O mutuante emprestou R$ 300.000,00, que deveria ser devolvido no prazo de até 2
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725934/2014-31
9
anos, 25/07/2010, acrescido de juros remuneratórios de 0,5% ao mês mais variação do IGP-M. A
Comercial Cerealista fez diversos depósitos, como forma de amortização do montante principal do
empréstimo tomado. Havia saldo remanescente de R$ 159.443,00, em 25/07/2010, sendo que as
partes firmaram Termo de Prorrogação ao Contrato de Mútuo, prorrogando o pagamento do
saldo do contrato por mais 02 (dois) anos, que passou a ser o dia 25/07/2012. Em 25 de julho de
2012, o aludido contrato foi novamente prorrogado por mais 30 (trinta) meses, vencendo,
portanto, em 25/01/2015.
A DRJ assim se pronunciou:
O impugnante apresenta na sua impugnação argumentos e documentos que
entende comprovar a origem da maior parte dos depósitos que foram
considerados pela fiscalização como de origem não comprovada. Alega que parte
dos depósitos são decorrentes da amortização do montante principal do contrato
de mútuo de fls. 163/166, no valor de R$300.000,00, firmado entre ele, na
qualidade de mutuante, e a Comercial Cerealista Grão Vip Ltda (CNPJ
07.106.298/0001-68), como mutuária. Informa que a transferência do valor para a
conta da mutuária foi efetuada por meio de TED (fl. 171) pela Sra. Anita Maria
França Cavalcanti, conforme autorização do impugnante (fl. 168).
Relativamente à validade desse contrato, há que se buscar amparo nos princípios
contidos no Código Civil, arts. 219, parágrafo único, 221, 288 e 654, que assim
dispõem:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
(...)Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
(...).
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não
celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das
solenidades do §1o do art. 654.
Pelo que se depreende do texto legal, para que o contrato possa servir de
elemento subsidiário para a comprovação do mútuo, este precisa ser subscrito
por duas testemunhas e registrado no Registro de Títulos e Documentos, de
forma a criar a condição para oponibilidade a terceiros.
Referido contrato, embora assinado por duas testemunhas, não foi registrado no
registro de títulos e documentos. Portanto, não pode esse documento particular
ser prova da realização do mútuo perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil
e, em conseqüência, não poderá ser considerado prova da origem dos recursos.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725934/2014-31
10
Além disso, conforme já mencionado neste voto a alegação da existência de
empréstimo realizado a terceiro, pessoa física ou jurídica, deve vir acompanhada
de provas inequívocas da efetiva ocorrência da operação, mediante a
comprovação da transferência de numerário envolvido, além da sua informação
tempestiva nas declarações de ajuste anual, do mutuante e do mutuário. No caso
em tela não restou comprovado que o valor de R$300.000,00(trezentos mil reais)
referente ao empréstimo por ele efetuado à Comercial Cerealista Grão VIP(CNPJ
07.106.298/0001-68), cujo sócio-administrador é o próprio impugnante, foi
depositado na conta do mutuário, nem o registro desta operação, inclusiva da
amortização do empréstimo, na contabilidade da empresa, haja vista que a sua
alegação de que o valor foi depositado, via TED, pela Sra. Anita Maria França
Cavalcanti, conforme autorização sua (fl. 168), não foi comprovado, pois no
documento apresentado, cópia do extrato bancário da Sra. Anita Maria França
Cavalcanti, consta o registro de TED emitido em 25/07/2008 (fl. 171), mas sem a
indicação do destinatário do valor. Desta forma os mencionados depósitos não
tiveram a origem comprovada.

Verifica-se na Declaração de Ajuste Anual do Recorrente, ano-calendário 2009, de e-
fls. 74 e ss., no campo “Declaração de Bens e Direitos”, que há um saldo da Comercial Cerealista
Grão VIP de R$ 277.500,00 em 31/12/2009. Em 31/12/2008, o valor era de R$ 300.000,00. Na
Declaração de 2010 (e-fls. 82 e ss.), consta o mesmo saldo de R$ 277.500,00 em 31/12/2010.
Com a retificação enviada em agosto de 2014, posterior à lavratura do Auto de
Infração, houve alteração destes valores. Nota-se que não foi juntada retificação da Declaração
referente ao ano-calendário de 2009, apenas a partir de 2010. Na declaração retificada, ano-
calendário 2010, consta na “Declaração de Bens e Direitos” um saldo da Comercial Cerealista Grão
VIP no valor de R$ 149.013,73 (em 31/12/2010) e de R$ 197.500,00 (em 31/12/2009). Também
nesta nova declaração, houve o detalhamento que o saldo se referia a um mútuo celebrado em
25/07/2008, tendo sido recebido R$ 102.500,00 no ano de 2009 e R$ 48.486,27 no ano de 2010.
Além de não comprovar o recebimento destes valores com o registro na
contabilidade da empresa das amortizações, há ainda essa discrepância nos valores inicialmente
declarados e somente posteriormente ao lançamento, retificados. Outro ponto que se destaca é
em relação aos juros, previstos no Contrato de Mútuo de e-fls. 163-164. A Cláusula Terceira prevê
juros remuneratórios de 0,5% ao mês mais variação do IGP-M, mas os valores indicados pelo
Recorrente teriam sido apenas para abater o principal, nada mencionando sobre como ficaria a
cobrança/pagamento destes juros. A DRJ também chama a atenção para o fato de os contratos
não terem sido registrados em Registro de Títulos e Documentos.
Ao contrário do que menciona o Recorrente, o art. 42 da Lei 9.430/96, ao exigir a
comprovação da origem dos recursos das operações bancárias, não exige apenas que se
identifique o destinatário, mas também a natureza dessa operação, para que seja possível verificar
se se trata de um rendimento isento, já tributado anteriormente ou tributável.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725934/2014-31
11
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

Assim, a apresentação de documentação hábil e idônea deve partir do contribuinte,
não sendo obrigação da fiscalização a realização de diligências para questionar as operações
declaradas pelo Recorrente.
Portanto, entendo que o Recorrente não conseguiu demonstrar cabalmente que os
valores recebidos se referiam a amortização do Contrato de Empréstimo, devendo o lançamento
ser mantido.

4. Representação Fiscal para Fins Penais
Quanto à representação fiscal para fins penais - RFFP, não cabe a este órgão
julgador qualquer manifestação. A Súmula CARF no 28 dispõe que:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

5. Conclusão
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725934/2014-31
12
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 338
DF CARF MF
Original